Tribunal: STF
Processo: HC 270434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.4.2026, por Bruno Xavier de Vasconcellos e outros, advogados, em benefício de L. Z. P., contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.878, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que foi instaurado inquérito policial para apuração da prática do crime previsto no art. 241-B da Lei n. 8.069/1990 (“adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”), imputada ao paciente.

Em 6.3.2026, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS indeferiu requerimento da defesa de “expedição de ofício ao provedor Google LLC para preservação de dados e metadados” (fl. 2, e-doc. 6).
3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 16.3.2026, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e determinou vista ao Ministério Público para parecer.

4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.081.878 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.3.2026, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ser “o paciente (...) investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, investigação que teve origem em comunicação automatizada proveniente da plataforma Google, indicando a existência de arquivos considerados suspeitos associados a determinada conta de usuário” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustentam que, “desde os primeiros momentos da investigação, a defesa procurou demonstrar que a análise isolada desses dispositivos físicos não seria suficiente para reconstruir de maneira tecnicamente confiável o contexto em que os fatos investigados teriam supostamente ocorrido” (fl. 2, e-doc. 1).

Enfatizam que “isso ocorre porque, em ambientes digitais baseados em serviços de armazenamento em nuvem, a prova não se encontra integralmente concentrada nos dispositivos do usuário” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinalam que “determinados registros técnicos (como logs de autenticação, histórico de sincronização, registros de upload e metadados operacionais) permanecem armazenados exclusivamente nos servidores do provedor” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumentam que, “enquanto a discussão jurisdicional se prolonga, os registros cuja preservação se busca permanecem submetidos às políticas automatizadas de retenção do provedor, podendo ser definitivamente eliminados a qualquer momento. Caso isso ocorra, a perda será irreversível” (fl. 3, e-doc. 1).

Realçam que “a Súmula 691 não pode ser aplicada de forma mecânica quando a manutenção da decisão impugnada tiver o potencial de gerar consequências definitivas e irreversíveis. É precisamente essa a situação verificada no presente caso. A controvérsia submetida a esta Corte não envolve mera discordância quanto à condução ordinária da investigação. Também não se pretende antecipar o julgamento do mérito de habeas corpus ainda pendente na instância de origem. O que se apresenta é situação significativamente distinta: a possibilidade concreta de desaparecimento definitivo de prova digital potencialmente essencial à defesa” (fl. 4, e-doc. 1).

Salientam “não se pretende[r], neste momento, acesso ao conteúdo dos dados armazenados pelo provedor. Também não se pleiteia quebra de sigilo ou produção antecipada de prova. O que se busca é medida significativamente mais restrita: a preservação de registros técnicos já existentes, impedindo sua eliminação automática” (fl. 5, e-doc. 1).

Anotam que “a preservação dos registros digitais assume particular relevância diante da hipótese defensiva apresentada desde o início da investigação. A defesa sustenta que os arquivos apontados nos relatórios técnicos podem ter sido transferidos no contexto de procedimento automatizado de sincronização ou backup em lote. Essa hipótese possui impacto direto na análise do elemento subjetivo da conduta investigada. A verificação dessa possibilidade não se esgota na análise dos dispositivos físicos apreendidos” (fl. 6, e-doc. 6).

Ressaltam que “o perigo na demora, no presente caso, não se apresenta como mera conjectura ou possibilidade abstrata. Ao contrário, trata-se de risco concreto, atual e tecnicamente verificável, decorrente da própria forma como os sistemas de armazenamento de dados operam no ambiente digital” (fl. 7, e-doc. 1).
Estes os requerimentos e o pedido:
“Diante do exposto, requer-se: 
a) seja conferido sigilo imediatamente ao presente feito, tendo em vista a matéria envolvida e por tratar de processo que já tramita sob sigilo nas instâncias ordinárias; 
b) o conhecimento do presente habeas corpus, com superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal; 
c) a concessão de medida liminar para determinar a imediata preservação dos registros técnicos mantidos pelo provedor Google LLC; 
d) ao final, a concessão definitiva da ordem” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.878, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.

7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.
Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Ao indeferir o requerimento defensivo para oficiar ao provedor Google LLC a fim da preservação de dados e metadados relacionados ao caso, o juízo de origem decidiu que a medida se revelaria desnecessária e impertinente. Anotou ser suficiente a análise pericial dos equipamentos apreendidos, por ser, na compreensão do magistrado, a diligência mais direta e eficaz para verificar a tese defensiva:
“A questão central a ser analisada por este Juízo é a pertinência do pedido cautelar da defesa (evento 28) de expedição de ordem judicial ao Google LLC para a preservação de dados e metadados. 
Conclui-se, em alinhamento com a manifestação ministerial, que o pleito não merece acolhimento neste momento processual. 
O inquérito policial é um procedimento administrativo de natureza inquisitiva, presidido pela Autoridade Policial. A esta compete a discricionariedade regrada para determinar as diligências necessárias à elucidação dos fatos, conforme o artigo 14 do Código de Processo Penal. O Poder Judiciário, nesta fase, atua como garantidor de direitos, não substituindo a Autoridade Policial na gestão investigativa. 
A Autoridade Policial já indeferiu pedido similar da defesa, fundamentando a suficiência da análise pericial dos equipamentos apreendidos. A reiteração do pedido a este Juízo, após a decisão da autoridade que conduz o inquérito, não se coaduna com a sistemática processual. O encaminhamento dos quesitos complementares à perícia demonstra que as preocupações defensivas foram consideradas e devidamente direcionadas.
A medida de preservação de dados, embora prevista no artigo 15 da Lei nº 12.965/2014, não é automática. Sua necessidade e relevância devem ser concretamente demonstradas. No presente caso, a investigação foca no armazenamento de pornografia infantojuvenil. 
Os dispositivos físicos de origem, um notebook e dois discos rígidos, foram apreendidos e estão sob análise pericial. A perícia desses equipamentos é a diligência mais direta e eficaz para verificar a tese defensiva, incluindo datas de criação, estrutura de pastas, registros de acesso e heterogeneidade do acervo. 
A requisição massiva de dados ao Google revela-se secundária e, por ora, desnecessária. A prova principal está nos equipamentos do investigado. Somente se o laudo pericial for inconclusivo ou apontar a necessidade de informações complementares específicas do provedor, é que a pertinência de nova diligência poderá ser reavaliada. 
O crime do artigo 241-B do ECA é permanente e se consuma com a posse ou armazenamento. A materialidade pode ser comprovada pela presença dos arquivos nos dispositivos apreendidos, independentemente do espelhamento na nuvem. A análise desses equipamentos, portanto, é a prioridade absoluta. 
Quanto ao perecimento da prova digital, o artigo 15 do Marco Civil da Internet estabelece um prazo de guarda de seis meses para registros de acesso. Os fatos ocorreram em 04 de setembro de 2025, e a presente data é 06 de março de 2026. Embora o prazo legal esteja no seu término, a necessidade da medida cautelar não foi demonstrada de forma a justificar a intervenção judicial neste momento. 
O indeferimento, portanto, não gera prejuízo irreparável à defesa. Ele apenas alinha o procedimento à ordem lógica e prioritária de produção probatória, focando nos elementos mais diretos e eficazes para a investigação. 
Ante o exposto, e em plena consonância com a manifestação do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao provedor Google LLC para preservação de dados e metadados, formulado pela defesa do investigado no evento 28, por entender que a medida se revela, no atual estágio da investigação, desnecessária e impertinente, uma vez que a análise pericial dos equipamentos apreendidos é a diligência prioritária e suficiente para a elucidação dos fatos. 
Ressalto que esta decisão não obsta futura e nova apreciação do pleito, caso, após a juntada do laudo pericial, surja fato novo ou elemento concreto que demonstre, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida para o justo deslinde da apuração” (fls. 1-2, e-doc. 6).

10. Para rever a conclusão do juízo de origem e acolher a alegação dos impetrantes de imprescindibilidade da preservação dos dados e metadados relacionados ao caso, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta a via processual do habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para avaliar a imprescindibilidade de diligências probatórias requeridas pela defesa. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 261.022-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenado a: (a) 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa na forma tentada (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, c/c art. 14, II, do Código Penal); e (b) 5 anos e 22 dias de detenção pelo cometimento do delito de divulgação de segredo (art. 153, § 1º-A, do CP). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Impetração na qual se pleiteia: (a) reconhecimento da decadência; (b) nulidade processual por cerceamento de defesa; (c) absolvição; ou (d) revisão da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de decadência do direito de representação, ao assinalar que ‘o Tribunal de origem assentou expressamente a ocorrência de prejuízo à Administração Pública, circunstância que torna a ação penal pública incondicionada, nos termos do § 2º do artigo 153 do Código Penal’. Impossível alterar referido entendimento sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
4. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (...)
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 267.941-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.3.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Incidente de insanidade mental. Preclusão. Indeferimento de produção de prova. Arts. 149 e 400, § 1º, do CPP. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental, formulado de maneira extemporânea, e (ii) estabelecer se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa ou ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem em habeas corpus. 
III. Razões de decidir 
3. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado em momento oportuno, sob pena de preclusão, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
4. O requerimento formulado apenas na fase recursal, após o julgamento da apelação, caracteriza preclusão e legitima o indeferimento do pleito. 
5. O magistrado pode indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, sem que disso resulte violação ao contraditório ou à ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
6. A pretensão de reconhecimento da necessidade de instauração do incidente de insanidade mental demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 266.787-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.3.2026).

11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pelos impetrantes.

Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 

Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.

12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 

13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora